Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709001-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAYTON ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela petição de ID 56653966, o impetrante informa não ter a autoridade coatora adotado as medidas necessárias ao cumprimento da medida liminar deferida no sentido de fornecer-lhe o tratamento médico emergencial prescrito sob o iminente risco de morte. Assim, em face do seu gravíssimo quadro de saúde, o impetrante requer a imposição de multa ao Distrito Federal para o caso de descumprimento da decisão judicial. Rememore-se que o Mandado de Segurança, impetrado por CLAYTON ALVES DE ALMEIDA em face de ato omissivo imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL postulou fosse a autoridade coatora compelida a custear, de imediato, as sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), por meio de sua assistência médica, nos termos do relatório médico (IDs 56628693, 56628694 e 56628702). In casu, o impetrante, internado na UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO SUS, em razão do convênio firmado com o Governo do Distrito Federal e empresa privada, encontra-se em estado gravíssimo na UTI do Hospital Daher, desde o dia 01 de março, devido a complicações decorrentes da enfermidade causada pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue). Aduz negativa de autorização do Estado para tratamento necessário visando a manutenção de sua vida, conforme descrição no relatório médico. Averiguada a relevância da fundamentação, e evidente o perigo na demora, foi DEFERIDA A LIMINAR para que o paciente impetrante seja submetido às sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), quer em Hospital do Estado, quer em Hospital particular, de preferência no nosocômio que já se encontra, à custa do Estado, podendo ser removido a hospital público, se o caso, quando ausente qualquer risco ao paciente. É a síntese do que interessa. DECIDO A liminar foi concedida no presente mandado de segurança em face do presente fundamento relevante, sobrelevando o caráter emergencial do procedimento médico indicado ao paciente, que se encontra sob risco de óbito e insatisfatoriamente assistido pelo ente estatal tendo em vista a ausência de autorização e/ou realização do tratamento emergencial prescrito pelo médico assistente, circunstância essa que persiste até o presente momento, nos termos informados pelo impetrante em sua petição. Com efeito, ao que se verifica do registro da comunicação de familiares do paciente com o encarregado no hospital particular (IDs 56653969, 56653970 e 56653972), embora em andamento as providências tendentes ao cumprimento da medida liminar, estas não estão sendo adotadas com a premência necessária que a gravidade do caso exige, em razão da espera de vaga para remoção do paciente para leito de UTI da SES. No entanto, o comando judicial que deferiu a liminar foi claro e categórico ao condicionar a possibilidade de remoção para hospital público à estrita hipótese de ausência de qualquer risco ao paciente, condição essa que não se perfectibiliza com a demasiada demora no início do tratamento. Nesses termos, diante do quadro de excepcional gravidade a demandar o tratamento emergencial, visando revestir o decisum de efetividade, entende-se ser o caso de fixação de astreintes para conferir força cogente ao comando judicial. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal quanto à possibilidade de se fixar multa para a Fazenda Pública dar cumprimento à obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. 2. A aplicação da multa e seu valor têm justamente a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação pelo agravante. As astreintes devem ser fixadas em patamar razoável para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1157368, 07151057720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, estabeleço o prazo de 6 (seis) horas a contar da intimação da presente decisão, para que seja efetivamente cumprida a medida liminar deferida no ID 56638678, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada hora de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se o Distrito Federal para cumprimento imediato, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. À Secretaria para imediato cumprimento. Brasília/DF, 08 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator